Tribunal: TJBA
Processo: 8080665-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080665-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Paciente: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (SUSPENSÃO DE CPF E CNH). ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Wellington Nunes dos Santos, contra decisão que, de ofício e após a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, decretou sua prisão preventiva e a suspensão de seu CPF e CNH. O paciente é acusado da prática do crime de receptação de motocicleta (Art. 180, do CP) ocorrido em janeiro de 2022. A defesa alega nulidade pela atuação de ofício do magistrado, ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade dos fatos e ilegalidade das medidas coercitivas atípicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado após as alterações da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime); (ii) verificar se há contemporaneidade e fundamentação idônea para a segregação cautelar; e (iii) analisar a legalidade da suspensão de CPF e CNH como medidas indutivas no processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A partir da vigência da Lei nº 13.964/2019, houve a supressão da expressão "de ofício" dos artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal, vedando-se ao magistrado a decretação de prisão preventiva sem prévia provocação do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em observância ao sistema acusatório. 4. A segregação cautelar exige contemporaneidade entre os fatos e a necessidade da prisão. No caso, o crime ocorreu em 2022 e a prisão foi decretada em 2025, sem a indicação de fatos novos ou elementos concretos que justificassem a medida extrema, não servindo a mera citação por edital, isoladamente, como fundamento para a custódia. 5. A imposição de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de CPF e CNH, carece de previsão legal específica no rito processual penal e, no caso concreto, foi aplicada sem fundamentação idônea quanto à sua necessidade e proporcionalidade, representando restrição excessiva a direitos civis e da personalidade sem eficácia demonstrada para a persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e as medidas de suspensão de CPF e CNH, substituindo-as por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), incluindo comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da comarca. Tese: "1. É vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz em qualquer fase da persecução penal, ante a vigência da Lei nº 13.964/2019 e o fortalecimento do sistema acusatório. 2. A ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados e o decreto prisional, desacompanhada de fatos novos, torna a prisão preventiva ilegal por falta de cautelaridade. 3. A aplicação de medidas coercitivas atípicas no processo penal exige fundamentação concreta e demonstração de estrita proporcionalidade, não podendo ser utilizadas de forma genérica para suprir a não localização do réu." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código de Processo Penal (CPP), arts. 3º, 282, § 2º, 311, 312, 319 e 366; Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime); Código de Processo Civil (CPC), art. 139, IV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no HC nº 805.402/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 853.440/SP, j. 2023; STJ, RHC nº 131.263/GO, Terceira Seção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8080665-75.2025.8.05.0000, da Comarca de Valença/BA, sendo a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Paciente WELLINGTON NUNES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO WRIT PARA CONCEDER A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.